Tribunal: TCU
Processo: 023.013/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos por força de termo de compromisso que teve por objeto a construção de centro de esporte e lazer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 728/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar a embargante de que a oposição de novos aclaratórios com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil c/c o art. 298 do Regimento Interno deste Tribunal, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme o art. 287, § 6o, do Regimento desta Casa; e 9.3. dar ciência da presente deliberação à recorrente.